Tribunal: TJDFT
Processo: 0700168-49.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
I. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
II. DOCUMENTO NOVO RELATIVO A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ESCRITO NÃO CONSIDERADO NO JULGAMENTO DO RECURSO.
III. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA.
IV. MÉRITO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE DOS DEVEDORES FIDUCIANTES NOMINADOS E IDENTIFICADOS EM ASSENTO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO PELO PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO PARTICULAR E POR DÉBITOS RELATIVOS A IPTU SOBRE ELE INCIDENTES NO PERÍODO DE OCUPAÇÃO IRREGULAR. OBRIGAÇÃO LEGALMENTE ATRIBUÍDA AO DEVEDOR FIDUCIANTE A CONTAR DA DATA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO ATÉ A DATA EM QUE ESTE OU SEU SUCESSOR VIER A SER IMITIDO NA POSSE DO IMÓVEL. ART. 37-A E §2o DO ART. 23, AMBOS DA LEI 9.514/97, SEGUNDO REDAÇÃO VIGENTE AO TEMPO EM QUE CONTRAÍDO O CRÉDITO IMOBILIÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA NÃO COMPROVADA DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DEVER RECONHECIDO DOS DEVEDORES FIDUCIANTES DA DATA EM QUE DEIXARAM DE SER LEGÍTIMOS POSSUIDORES, PELA EXTINÇÃO DO CONTRATO, ATÉ A DATA EM QUE REINTEGRADO NA POSSE O ARREMATANTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. Os documentos juntados somente com as razões recursais não podem ser considerados no exame do recurso, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para a tardia juntada (art. 435, caput e parágrafo único, do CPC).
2. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.
3. Nos termos do art. 37-A da Lei 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências, segundo redação vigente ao tempo em que formalizado o citado negócio jurídico, é do fiduciante a responsabilidade de pagar ao fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a taxa de ocupação decorrente de posse irregular sobre o imóvel. Referido dispositivo teve redação alterada pela Lei 13.465, de 11/7/2017, e, posteriormente, pela Lei 14.711, de 30/10/2023, tendo mantido o legislador a obrigação legal do fiduciante de pagar ao credor fiduciário, ou a seus sucessores, como, por exemplo, o arrematante do imóvel em leilão, a taxa de ocupação, a incidir por mês ou fração, no valor de 1% (um por cento) sobre o valor de que trata o inciso VI do caput ou o parágrafo único do art. 24 da referida lei.
4. Caso concreto em que figurando os apelados na condição de devedores fiduciantes segundo averbação feita, pelo cartório imobiliário, na matrícula do imóvel objeto de alienação fiduciária, respondem eles, por força do disposto no art. 37-A da Lei 9.514/1997, sob pena de enriquecimento ilícito, por ocupação irregular da data de desfazimento de consolidação da propriedade em mãos do credor fiduciante - a contar de quando a posse que exerciam de legítima se transmuda em ilegítima e injusta, configurando esbulho possessório - até a data em que for reintegrado na posse daquele bem o arrematante em leilão extrajudicial, nos termos do art. 23, § 2o da Lei 9.514/1997.
5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido. Honorários majorados.